Tribunal: TJMT
Processo: 0045346-43.2015.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0045346-43.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (APELANTE), ELAINE CRISTINA VICENTE DA SILVA STEFENS - CPF: 131.166.258-83 (ADVOGADO), FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ - CPF: 291.245.388-76 (ADVOGADO), SILBENE RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 881.503.801-91 (APELADO), ELAINE CRISTINA VICENTE DA SILVA STEFENS - CPF: 131.166.258-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0045346-43.2015.8.11.0041

APELANTE: BANCO HONDA S/A.

APELADO: SILBENE RODRIGUES DOS SANTOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA - PRAZO QUINQUENAL – ART. 206. §5o, I, DO CC – COBRANÇA DE DÍVIDA LÍQUIDA ORIUNDA DE CONTRATO PARTICULAR – TERMO INICIAL – ÚLTIMA PARCELA DO CONTRATO –– SENTENÇA DESCONSTITUÍDA –
RECURSO PROVIDO
.

O prazo prescricional aplicado às Ações de Busca e Apreensão é o quinquenal (art. 206, §5o, I, do CC), uma vez que a finalidade é a satisfação de crédito decorrente de contrato particular.

O termo inicial da prescrição é a data do término do prazo para pagamento da última parcela da avença, independentemente de ter ocorrido o vencimento antecipado da dívida em razão da inadimplência do devedor (AgRg no AREsp 428.456/PR).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Busca e Apreensão extinta com amparo nos arts. 487, II, e 925, ambos do CPC, em razão do reconhecimento da prescrição, com condenação do autor a arcar com as despesas judiciais.

O apelante aduz que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é a data do término do prazo para pagamento da última parcela do contrato (09/10/2017), o que não é alterado pelo vencimento antecipado da dívida.

Diz que continua adotando as providências necessárias para a localização da apelada.

Pede o provimento do Recurso para que os autos retornem ao juízo de origem e tenham regular prosseguimento.

Sem contrarrazões, pois não se formou a triangulação processual.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na Ação de Busca e Apreensão o que se pretende é o adimplemento de dívida líquida constante de instrumento particular mediante retomada do bem.

Dessa maneira, a hipótese dos autos é de prescrição quinquenal, nos termos do art. 206, V, do CC.

Aliás, a recuperação pelo devedor é vinculada ao pagamento do valor integral
(art. 3o, §2o, do Decreto-Lei 911/69).

E mais, o art. 4o do Decreto-Lei 911/69 dispõe que, se não for localizado o bem alienado fiduciariamente ou não estiver na posse do devedor, o credor poderá requerer na própria lide a conversão da Busca e Apreensão em Ação de Execução.

Quanto ao termo inicial, a prescrição é contada somente a partir da última parcela do contrato, independentemente de ter ocorrido o vencimento antecipado da dívida. O contrário seria premiar o devedor inadimplente com a diminuição do prazo prescricional, se considerar que teria início com a primeira parcela inadimplida ou, como constou na sentença, se levada em conta a prestação que deu causa à Busca e Apreensão.

Além disso, haveria violação ao princípio da boa-fé objetiva, que deve nortear as relações negociais.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO.EMBARGOS DO DEVEDOR. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. ÚLTIMA PRESTAÇÃO. DATA DO VENCIMENTO.

1.
O vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato, que, no caso (mútuo imobiliário), é o dia do vencimento da última parcela.
2. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 428.456/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 07/03/2016).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRESCRIÇÃO - PRAZO QUINQUENAL – ART. 206. §5o, I, DO CC – COBRANÇA DE DÍVIDA LÍQUIDA ORIUNDA DE CONTRATO PARTICULAR – TERMO INICIAL – ÚLTIMA PARCELA DO CONTRATO – PRESCRIÇÃO – AUSÊNCIA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO.
O prazo prescricional aplicado às Ações de Busca e Apreensão é o quinquenal (art. 206, §5o, I, do CC), uma vez que a finalidade é a satisfação de crédito decorrente de contrato particular, e não apenas a retomada do bem.

O termo inicial da prescrição é o vencimento da última parcela da avença.
(N.U 0009076-21.2007.8.11.0002, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/05/2016, Publicado no DJE 20/05/2016)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
BUSCA
E
APREENSÃO
– PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – ART. 206, §5o, I DO CC –
TERMO

INICIAL
- VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DO CONTRATO
PRESCRIÇÃO
CONSUMADA - RECURSO DESPROVIDO. O prazo prescricional da ação de
busca
e
apreensão
tem início a partir do dia de vencimento da última prestação, não obstante o vencimento antecipado da dívida diante da inadimplência do devedor, e, em se tratando de obrigação de trato sucessivo e de cobrança de dívida representada por instrumento particular – contrato de abertura de crédito - é de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da ação de
busca
e
apreensão
consoante art. 206, § 5o, I, do Código Civil.
(N.U 0009256-10.2013.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 10/09/2019, Publicado no DJE 16/09/2019)

E ainda: AP 0010239-02.2008.8.11.0002, AP 0003344-32.2013.8.11.0040; AP 0015300-67.2010.8.11.0002; AP 39305/2016; AP 58464/2016.

No caso concreto, a última parcela venceu em 08/10/2017 (ID 33617550 - Pág. 2). Dessa maneira, quando prolatada a sentença em 07/11/2019 ainda não havia transcorrido o prazo quinquenal.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
a fim de desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo
a quo
para regular prosseguimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020